Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016440-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EVANILDES PEDROSA DA SILVA - CPF: 769.587.521-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– EXCESSO DE PRAZO PARA REANALISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTOS QUE ENCONTRAM-SE NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PERDA DO OBJETO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL

–
IMPOSSIBILIDADE

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO – PACIENTE QUE TENTOU ADENTRAR NA UNIDADE PRISIONAL TRAZENDO CONSIGO ENTORPECENTES – RÉ REINCIDENTE ESPECIFICA
–
OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, verifica-se que os autos encontram-se neste E. Tribunal de Justiça para reanalise da sentença condenatória proferido, ficando superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, ocorrendo a perda do objeto.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a reincidência especifica da paciente e do modo como foi supostamente praticado o delito, visto que a mesma em tese, tentou adentrar na unidade prisional trazendo consigo entorpecentes.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Evanildes Pedrosa da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe que a paciente foi presa em 30 de setembro de 2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, sendo condenada a uma pena de 08 (oito) anos de 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Relata que a sentença condenatória foi prolatada em 08 de outubro de 2019, ocorrendo a apresentação das razões recursais em 18 de dezembro de 2019. As contrarrazões foram apresentadas apenas em 21 de maio de 2020.

Aduz que
“a autoridade coatora determinou a imediata remessa dos autos ao e. TJMT, para apreciação do recurso defensivo, sendo que, até o presente momento, tal diligência não foi cumprida, estando o processo há meses aguardando subida para a devida apreciação. ”

Sustenta que paciente está sofrendo constrangimento por excesso de prazo, visto que encontra-se presa desde 20 de setembro de 2018 e, até o presente momento, por questões diversa a vontade da paciente e de sua defesa, a sentença condenatória ainda não fora reanalisada.

Alega que
“Assim, estando configurada uma flagrante ilegalidade, diante da mora do Judiciário em dar os devidos andamentos ao feito de ré presa e por conta de uma decisão de manutenção de sua prisão totalmente genérica, a manutenção da privação da sua liberdade não pode mais existir, devendo esta ser relaxada ou revogada por meio do presente remédio heroico. ”

Reclama para si a norma explicita no art. 316, parágrafo único do CPP, no tocante a obrigatoriedade de o Magistrado analisar a cada 90 (noventa) dias os fundamentos da prisão preventiva, como forma de evitar que a medida seja adotada para antecipar o cumprimento de pena.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, e no mérito, a ordem para que seja relaxada ou revogada a segregação e subsidiariamente em caso de substituição da prisão preventiva, que sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
(Id.49188969/49188974).

A liminar foi indeferida. (Id. 53986977),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo não conhecimento no tocante ao alegado excesso de prazo e, no mérito, pela denegação da ordem em relação aos requisitos da prisão preventiva (Id. 56070996), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus impetrado com pedido de liminar: 1) Alegado excesso de prazo para remessa do recurso de apelação para a instância superior – Prejudicado – Recurso distribuído em 24/08/2020, em trâmite junto a Segunda Câmara Criminal. 2) Pretendida a revogação da constrição cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Sentença condenatória proferida nos autos, que reafirmou o fumus comissi delicti, bem como encontra-se delineado no feito o periculum libertatis, pela reiteração delitiva - Constrangimento ilegal não verificado. Pelo não conhecimento, ante a perda do objeto em relação ao alegado excesso de prazo e pela denegação da ordem, quanto aos requisitos da prisão preventiva. ”

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento em parte da ação mandamental, em razão da prejudicialidade da tese do excesso de prazo para reanalise da sentença condenatória, haja vista o recurso estar neste E. Tribunal de Justiça.

Data vênia, com razão.

Inicialmente, ressalto que
referente ao excesso de prazo, é de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

A autoridade judiciária em informações prestadas, assim asseverou:

“(...) Em 31 de outubro de 2019 aportou aos autos recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor da acusada, qual fora recebido em 26 de novembro de 2019 e remetido para a Defensoria Pública arrazoar em 28/11/2019.

Os autos foram restituídos ao Juízo em 18/12/2020 com apresentação das devidas razões recursais, os quais foram remetidos ao MPE somente em 24/01/2020, sendo devolvidos apenas em 21/05/2020 com as contrarrazões ministerial.

Ademais disso, juntou -se aos autos pedido de relaxamento de prisão formulado pela Defensoria Pública, qual fora indeferido pelo Juízo em razão de persistirem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pelo disposto
na súmula 52 do STJ, qual preconiza que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Além do mais, registre-se que já fora expedida guia de execução provisória e encaminhada ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT através de malote digital de código de rastreabilidade n.o 81120205116331. (...)”

Outrossim, informo que em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE, registra-se que o recurso de Apelação, encontra-se neste E. Tribunal de Justiça, devidamente distribuído nesta Câmara Criminal, desde 24 de agosto de 2020, de modo que resta superada a alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos.

Por fim, ressalto que conforme Portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 247/2020, 399/2020 e 400/2020, verifica-se que os prazos dos processos físicos continuam suspensos,
sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário.

Desta forma, acolho a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça e não conheço da ação mandamental, em razão ao excesso de prazo.

MÉRITO.

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Evanildes Pedrosa da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante alega em síntese, a ausência de fundamentação no decreto prisional, bem como reclama quanto a não reanalise dos fundamentos da prisão preventiva, o que contraria o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário analisar a decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
, em 25 de maio de 2020, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id. 53222982):

“(...)I –

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em desfavor EVANILDES PEDROSA DA SILVA imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Regularmente processada a ação penal, a acusada foi condenada, nos termos da denúncia, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado e, considerando que a reincidência, lhe fora denegado o direito de recorrer em liberdade (fls. 223/228).

Irresignada, a defesa apresentou recurso de apelação (fl. 235). O MPE apresentou contrarrazões, que encontram juntadas às fls. 249/259.

Em seguida, sobreveio pedido de relaxamento de prisão, formulado pela Defensoria Pública (fls. 247/248).

II –

O pedido não merece guarida.

Observa-se que a acusada fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), à uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime FECHADO, sendo lhe denegado o direito de recorrer em liberdade, face sua reincidência.

Diante de tal quadro, vale frisar que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

Além do mais, registre-se que já fora expedida guia de execução provisória e encaminhada ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT.

No entanto, embora o lapso temporal levado para o MPE apresentar contrarrazões recursais, fazendo-se uma projeção, vê-se que a acusada não teria alcançado lapso suficiente para eventual progressão para um regime menos gravoso, de sorte que não há sustentáculo para sua soltura neste momento processual.

Desse modo, nada obstantes as razões esboçadas pela defesa, vê-se que ainda persistem incólumes os motivos que ensejou a custódia da acusada, sobretudo diante de novo decreto pela sentença condenatória proferida nos autos, que reafirmou o fumus comissi delicti, bem como encontra-se delineado no feito o periculum libertatis, pela reiteração delitiva.

IV –

Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão cautelar, bem assim o disposto na norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, INDEFERE-SE a pretensão veiculada.

Por conseguinte, DETERMINA-SE a imediata remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso proposto pela defesa. (...)”

Ademais,
verifica-se que o juízo
a quo,
em informações apresentadas aos autos, assim asseverou, vejamos:

“(...)Regularmente processada a ação penal, em 08 de outubro de 2018, o Juízo condenou -se a acusada como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90, a uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime FECHADO, sobretudo face a agente tratar de agente
REINCIDENTE ESPECÍFICA
,
sendo denegado a acusada o direito de recorrer em liberdade por ainda persistirem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, consubstanciado especialmente na reiteração delitiva.
(...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária entende que continuam incólume os motivos ensejadores da constrição cautelar, bem como pela reincidência especifica da paciente.

Ademais, nota-se que em 08 de outubro de 2019 a sentença condenatória foi proferida, sendo a beneficiaria condenada a uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – PRETENSÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – QUANTUM PENA ALIADO A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA A MAIS GRAVOSA – INTELIGÊNCIA ART. 33, §2o, ‘B’ DO CP – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.

Verifica-se, pois,
que não há qualquer irregularidade
na sentença ao
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente pela reiteração
delitiva (maus antecedentes e reincidência), tendo a autoridade indigitada coatora
reportando-se à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, demonstrados na decisão que a decretou
, já que manteve a segregação anteriormente analisada (motivação per relationem), em obediência ao art. 387, § 1o, do CPP.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros. (N.U 1010338-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) ”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – OPERAÇÃO BABILÔNIA – CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – VALIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP, uma vez
que além de
reincidente,
possui maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo. (N.U 1014494-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) ”

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a reincidência especifica da paciente e do modo como foi supostamente praticado o delito, visto que a mesma em tese, tentou adentrar na unidade prisional trazendo consigo entorpecentes.

Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento
,
entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso
, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Concernente ao pacote anticrime previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA
90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do Enunciado no 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3
. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90
dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de
prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada
90
dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-la mantida. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, no caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta: teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas. 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
. 5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 6.
Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Precedentes. 8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. 9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus". 10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal. (STJ; AgRg-RHC 123.804; Proc. 2020/0031678-4; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/05/2020; DJE 18/05/2020) ”

Ademais, importa registrar que em 25 de maio de 2020, o magistrado singular reanalisou a prisão da paciente, através de pedido de relaxamento da prisão cautelar impetrado pela Defensoria Pública. (Id. 53222982).

Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado, haja vista que o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Por fim, cumpre informar que
as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
no que se
refere ao excesso de prazo alegado
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020